Tribunal: STF
Processo: RE 1413223
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL MORTO EM SERVIÇO. PENSÃO POST MORTEM. NATUREZA INFORTUNÍSTICA PAGA PELO ESTADO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA PELO IPERGS. NATUREZAS DISTINTAS. PROMOÇÃO EXTRAORDINÁRIA. 



    1. Busca a parte autora a revisão de pensão já concedida e implementada, bem como o pagamento de valores retroativos, que entende serem devidos entre a data do óbito do servidor público indicado na petição inicial e a data que implementado o benefício. Não é objeto da ação a implementação da pensão infortunística. Isto já foi objeto do mandado de segurança nº 70075304840, o qual restou reconhecido o direito líquido e certo dos impetrantes, ora apelados, à referida pensão.



    Ao contrário do que que tenta convencer o apelante, o debate sobre a cumulação das pensões previdenciária e infortunística é objeto da ação, vez que incontroverso que uma está sendo abatida da outra.



    Ainda, não restou determinado na sentença hostilizada o pagamento de pensão vitalícia. Desta forma, não há falar em nulidade da sentença por ser extra petita, razão pela qual vai rejeitada a preliminar.



    2. O benefício da previdência (pensão por morte) tem por objetivo amparar financeiramente os dependentes após o óbito do segurado. Por outro lado, o benefício de natureza indenizatória (pensão infortunística) busca indenizar os familiares pela trágica perda de um dos seus membros. Justamente em razão da natureza diversa do benefício pago pelo Estado, nada impede que sejam cumuladas a pensão especial e a pensão previdenciária por morte, não havendo falar em ofensa ao disposto no art. 40, §2º, da CF.



    Desta forma, é equivocado descontar os valores de uma pensão da outra.



    3. Como dito antes, não é objeto da ação a implementação de pensão infortunística. Isto foi objeto do mandado de segurança nº 70075304840, de forma que é naquela ação que deveria o ora apelante buscar eventual limitação temporal da referida pensão. Ademais, não houve condenação ao pagamento de pensão vitalícia, não procedendo a irresignação recursal neste ponto.



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § § 2º e 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente